Tribunal: TJMT
Processo: 1008696-29.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008696-29.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO DA SILVA - CPF: 206.461.511-34 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DIONIZIO ALVES DE SOUZA - CPF: 010.644.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA ACIMA DO CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE CONSUMIDORA – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo abalos e constrangimentos hábeis a extrapolar os meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, não há falar em reparação por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1008696-29.2017.8.11.0002 – Classe 198 – CNJ – VÁRZEA GRANDE/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia
Câmara:

Recurso
de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISCO DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“Revisão de Débitos c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1008696-29.2017.8.11.0002), ajuizada pelo apelante, contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido parcialmente procedente, para revisar a fatura de id. 10815070, a fim de excluir a cobrança da multa no valor de R$ 1.124,67, facultando a requerida a realizar a emissão de nova fatura de consumo levando em consideração a média de consumo apurado na perícia técnica realizada nos autos que é de 260,02 kWh. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. ID 38906515).

A apelante alega que sofreu, sim, dano moral indenizável, decorrente da cobrança indevida de multa, por erro de medição causado por falha nos relógios medidores da Energisa.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença parcialmente, e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais (cf. ID. 38906517).

A apelada apresentou contrarrazões ao apelo, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. ID. 38906522).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o apelante não comprovou a existência de dano moral no caso, pois, se não houve abalo anormal na esfera íntima do indivíduo, não atingindo a honra, a credibilidade ou outro bem juridicamente tutelado, o fato se mantém no campo dos pequenos dissabores do dia-a-dia.

No caso, não houve interrupção da energia elétrica na unidade consumidora do autor/apelante, e nem inscrição indevida do seu nome em cadastros restritivos de crédito, por conta da cobrança da fatura questionada na inicial, não havendo, como ressaltado na sentença, qualquer consequência grave que justifique o pedido indenizatório.

Sérgio Cavalieri Filho ensina que:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. Porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (Programa de Responsabilidade Civil, 4a ed., p. 99)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - QUEDA DE ENERGIA - QUEIMA DE COMPRESSOR - DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Aplicam-se as regras do Código de Processo Civil de 1973, nos processos cujas decisões foram emitidas e publicadas na vigência deste. Não havendo abalos e constrangimentos hábeis a extrapolar os meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, não há que se falar em reparação por danos morais, considerando que, eventuais danos em equipamentos ocasionados por queda de energia, são passíveis apenas de indenização por danos patrimoniais. (Ap 97077/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO -

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte. 2. O simples aborrecimento do autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de energia, não é, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe direta e automaticamente o direito de personalidade do consumidor. (Ap 37010/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

Pelo exposto, nego provimento ao apelo, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo apelante, observado o disposto no artigo 98, §3o, do CPC/15, eis que estendo a este recurso o benefício da assistência judiciária gratuita concedido na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020